Tribunal: TJDFT
Processo: 0006397-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006397-70.2018.8.07.0003 RECORRENTE: HENRIQUE LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. Materialidade e autoria incontroversas. Justifica-se a análise desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria, quando o crime foi cometido durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, consistente em prisão domiciliar. Apelação desprovida. O recorrente aponta contrariedade aos artigos 59 e 61, inciso I, ambos do Código Penal, asseverando, em síntese, que a avaliação negativa dos antecedentes e da culpabilidade foi fundamentada em um mesmo fato, ou seja, o cometimento de outro delito, o que implica bis in idem. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça em abono à tese suscitada. Requer, uma vez afastada a circunstância desfavorável em apreço, a redução da pena-base e da multa, e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 e 61, inciso I, ambos do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o cometimento de crime quando em gozo de regime domiciliar autoriza a valoração negativa da culpabilidade. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por delitos anteriores, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta, reveladora do seu descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal e justifica, adequadamente, a avaliação negativa deste vetor. (...) (AgRg no AREsp 1439346/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que “o que justificou o desvalor da conduta do sentenciado não foi o fato de ele ostentar condenação definitiva, ou estar sendo investigado pela prática de crime anterior, mas sim o fato dele estar cumprindo pena em regime domiciliar e, mesmo assim, não ter cessado a pratica delitiva, o que , de fato, atrai maior grau de reprovabilidade para a conduta do agente, a qual revela o seu desprezo pelas regras de convivência e pelo sistema de justiça” (13735455), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020